Tribunal: TJMT
Processo: 0010673-87.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010673-87.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KILHER MARTINS DE ARAUJO - CPF: 003.652.281-33 (APELADO), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), SERILON BRASIL LTDA - CNPJ: 04.143.008/0001-68 (APELANTE), CHARLES DA SILVA RIBEIRO - CPF: 865.105.339-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO – RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA – MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INEXISTÊNCIA DE PROVA EXTINTIVA DO DIREITO DO AUTOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA RECONHECIDA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO DANIFICADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA MANTIDA – RATEIO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL ENTRE AS PARTES – FIXAÇÃO ADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. À luz da teoria finalista ou subjetiva, adotada pelo eg. STJ, são inaplicáveis as normas da Lei no 8.070/90 (Código de Defesa do Consumidor), aos casos em que o produto ou serviço contratado é voltado à implementação de atividade econômica, admitindo-se, porém, “
o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (
teoria finalista
mitigada)
” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1.973.453/RS – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado em 11/4/2022 – DJe 19/04/2022). 2. O art. 12 do CDC dispõe sobre a responsabilidade objetiva do fabricante e do importador, pela reparação dos eventuais danos causados ao consumidor por vícios de qualidade decorrentes de seus produtos que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam, podendo o consumidor exigir, nestes casos, a restituição imediata da quantia paga (CDC, II, §1o, art. 18). 3. Tendo a parte autora demonstrado prova mínima do seu direito, recai sobre a parte requerida, sobretudo em virtude da inversão do ônus da prova (CDC, VIII, art. 6o), a incumbência de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, II, art. 373), pois, não o fazendo, a procedência do pedido é impositiva. 4. O dano moral caracterizado no caso não decorre da simples constatação de defeito no produto adquirido, mas de todo o calvário suportado pelo autor em busca da solução do problema, que, pela narrativa dos fatos, passou longe de ser um mero e simples aborrecimento comum do cotidiano. 3. O rateio equânime do ônus sucumbencial entre as partes litigantes adequa-se plenamente ao caso, considerando que apenas um dos três pedidos que lastreiam a ação indenizatória, foi julgado improcedente pela sentença de origem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SERILON BRASIL LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reparação por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes
” (Número Único 0010673-87.2016.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por KILHER MARTINS DE ARAÚJO, julgou parcialmente procedente o pedido para “
determinar a ré a restituição ao autor do valor de R$ 1.750,00 devidamente corrigidos pelo INPC/IBGE desde a
citação”, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de correção monetária, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; a r. sentença condenou ambas as partes, de forma igualitária, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 92563971 - Pág. 2).

A ré/apelante sustenta inicialmente que “
todos os produtos foram comprados visando aprimorar a atividade profissional

do apelado
”, de modo que, não sendo o requerente “
destinatário final da relação havida com a apelante
”, o caso não deve ser analisado pela ótica das normas consumeristas, conforme prevê a teoria finalista adotada pela jurisprudência pátria (cf. Id. no 92563974).

No mérito, diz que cabia ao autor/apelado provar os fatos constitutivos do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu; sustenta que, a ré/apelante demonstrou que “
o apelado faltou com a verdade quanto à data da reclamação acerca do defeito
”, bem como “
que prestou a assistência devida
” fornecendo informações acerca do produto, e que, em contrapartida “
o apelado resistiu em seguir as orientações e procedimentos
”.

Afirma, ainda, que, o magistrado incorreu em erro quando afirmou que a ré/apelante deixou de provar a data da entrega dos produtos questionados, vez que “
na cópia da nota fiscal
(...)
consta a data de entrega no canhoto assinado
” pelo autor, qual seja, a data de 29/10/2014, e que, em razão disso, não é crível a assertiva do autor/apelado de que abriu a reclamação dos defeitos na data por ele suscitada (19/09/2014).

Destaca que, os orçamentos juntados pelo apelado não têm aptidão suficiente para provar os fatos alegados, vez que foram “
elaborados unilateralmente e sequer comprovam que os pedidos foram efetivamente elaborados e pagos
” pelos seus clientes, e, mais, foram datados em período anterior à entrega da mercadora; lado outro, diz que “
o alegado problema na prensa térmica plana, se é que existe, ocorreu por mau uso
” decorrente do uso indevido de “
ferro de passar roupa em cima da prancha, como mostra as fotos
(anexadas na contestação)”, afastando a responsabilidade da ré/apelante de indenizar o apelado, máxime porque os supostos desgastes emocionais sofridos por ele em decorrência da situação não seriam suficientes à caracterização do dano extrapatrimonial.

Aduz, por fim, que, caso seja mantida a sentença, deve ser afastado o rateio igualitário do ônus sucumbencial entre as partes, vez que o apelado decaiu em maior parte dos pedidos, devendo ser reformada a sentença nesse ponto, para que, então, o requerente, arque com a integralidade do ônus de sucumbência.

Pede, portanto, o provimento do recurso, para que seja julgado improcedente o pedido inicial, com a inversão do ônus sucumbencial; alternativamente, caso mantida a sentença, requer seja o autor condenado ao pagamento integral do ônus sucumbencial, vez que decaiu em maior parte dos pedidos iniciais (cf. Id. no 92563977).

Apesar de intimada, a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para apresentar contrarrazões ao recurso (cf. Id. no 112929999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Para evitar desnecessária tautologia, e considerando que a pretensão autoral e a defesa foram bem analisadas pela sentença, transcrevo, abaixo, os seguintes trechos do relatório sentencial, que são suficientes para propiciar boa compreensão da celeuma:

“KILHER MARTINS DE ARAUJO, pessoa física devidamente qualificada nos autos, propôs Ação de Reparação por Danos Materiais e Danos Morais c/c Lucros Cessantes em face de SERILON BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado devidamente qualificada nos autos, alegando, em síntese, que em 10 de setembro de 2014 adquiriu da ré vários aparelhos e máquinas para ampliar sua pequena empresa de impressão e estampa, no valor total de R$ 3.930,00, mas, quando recebeu os produtos, verificou que eles não vieram de acordo com o pedido, deixando, todavia, de fazer reclamação, a fim de não atrapalhar o seu negócio e os compromissos assumidos com seus clientes.

Alega que, além disso, teve outra desagradável surpresa, pois, ao utilizar a máquina de prensa plana, constatou que ela não funcionava corretamente, pois não esquentava mais que 30 graus e, assim, não estampava as camisetas, o que o fez entrar em contato com a ré, isso em 19 de setembro de 2014, que lhe pediu o prazo de 5 dias para mandar um técnico até o estabelecimento para resolver o problema.

Afirma que o técnico só compareceu depois de 10 dias e, ao verificar a máquina, informou que aquela série estava apresentando defeitos e que era só trocar para solucionar o problema, levando-o a solicitar a troca imediatamente ao preposto da ré, o que, no entanto, não aconteceu, ficando sem a troca, sem o conserto e sem a devolução dos valores pagos.

Argumenta que vem passando vergonha com seus clientes com o atraso nas entregas, tendo sido necessário, ainda, passar serviços para outros conhecidos e, muitas vezes, até dispensado serviços por causa da máquina com defeito, esclarecendo que a maioria de sua clientela é de escolas e alunos, que encomendam mais de 50 camisetas, os quais vêm perdendo, apesar de tentar evitar essa perda estampando com ferro de passar roupa, tendo pedido favores e diminuído seu lucro.

Diz que tentou várias vezes resolver o problema, sem sucesso, e, com fundamento no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, pede a condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 por danos morais, além da restituição do valor pago de R$ 1.750,00 e da condenação ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos materiais pelos lucros cessantes, mais as verbas de sucumbência. Pede, ainda, a gratuidade da justiça e junta documentos (fls. 14-26).

No despacho que ordenou a citação foi deferido o pedido de gratuidade da justiça (fl. 27).

Citada, a ré juntou documentos, compareceu à audiência de conciliação, na qual ofereceu como proposta a entrega de uma nova máquina, o que não foi aceito (fls. 28-77) e apresentou contestação (fls. 78-111), por meio da qual alega, preliminarmente, a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a ilegitimidade passiva, dizendo que o problema está relacionado ao fabricante.

No mérito, defende a inexistência de lucros cessantes e a impossibilidade de devolução de valores por causa da culpa exclusiva do autor, aos argumentos de que os orçamentos unilaterais apresentados não servem de prova do lucro que deixou de auferir; de que o autor não é o destinatário final do produto; de que a ré é totalmente alheia aos negócios firmados pelo autor e seus clientes; de que não há nos autos prova de que foi inerte com os anseios do autor, de que as mercadorias foram recebidas em 19.9.2014 e de que um técnico da empresa afirmou que a série de máquinas estava com vícios; bem como de que o problema na Prensa Térmica Plana, se é que existe, ocorreu por mau uso pelo autor, eu utilizou ferro de passar roupa em cima da prancha.

Argumenta, enfim, não haver demonstração do efetivo dano sofrido, do nexo causal entre a culpa da ré e o prejuízo material, bem como do dano moral, que, se procedente, deve dar-se com aplicação dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova, argumenta pelo arbitramento de honorários sucumbenciais em grau mínimo e pede, por fim, a improcedência, juntando documentos (fls. 112-116).

A contestação foi impugnada (fls. 118-119).

Depois de ordenada a intimação das partes para se manifestarem sobre as provas, foi designada e realizada audiência de instrução e julgamento, mesmo sem o saneamento do feito, nela tendo sido tomado o depoimento da parte autora com a subsequente conversão dos debates orais em apresentação de memoriais (fls. 120-151).”

Perfectibilizado o juízo cognitivo, o MM. Juiz de origem manifestou que “
competia à ré a prova da culpa exclusiva do autor ou a inexistência de vício, como alega, não tendo se desincumbido, todavia, desse encargo, pois quando intimada a se manifestar acerca das provas a produzir nos autos para confirmação de suas alegações manteve-se inerte
”, e que, “
toda a prova produzida pela ré se resume às fotografias de fls. 113-116, que já haviam sido noticiadas, aliás, pelo autor na peça primeira, vez que juntadas por ele na primeira ação distribuída no Juizado Especial Cível, nas quais se vê o emprego de ferro de passar roupa em substituição à prensa plana térmica, das quais não se pode extrair ter sido a causa do problema, notadamente por ter sido apresentada inicialmente como demonstração do não funcionamento da máquina adquirida e da necessidade de improvisação por parte do autor
”, entendendo, com isso, pelo parcial provimento do pedido, para determinar à ré/apelante Serilon que restitua a importância de R$ 1.750,00 ao autor, bem com para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais (cf. Id. no 92563970).

Sobre o fundamento de que a aplicação do CDC ao caso confronta radicalmente a teoria finalista ou subjetiva já reconhecida pelos Colendos Tribunais, impende frisar que, sob a ótica do eg. STJ, ainda que o produto adquirido ou serviço contratado seja destinado à implementação da atividade econômica, tem se admitido “
o abrandamento da regra
(da teoria finalista)
quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (
teoria finalista
mitigada)
” (STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp 1.973.453/RS – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado em 11/4/2022, DJe 19/04/2022); dentro desse viés, impossível relegar que, no caso, a parte requerida se trata de empresa consolidada no mercado nacional há mais de 35 anos, como sendo “
a maior distribuidora de insumos e equipamentos para Comunicação Visual
”, enquanto o autor, se trata de um microempreendedor do ramo de impressão e estampa, o que denota, sim, certa vulnerabilidade dele em relação à empresa requerida, sendo plenamente cabível mitigação da regra para que o caso seja analisado sob a ótica das normas consumeristas.

O disposto no art. 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, garante aos consumidores “
a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e difusos
”, e o art. 12 do mesmo Diploma Legal dispõe sobre a responsabilidade objetiva do fabricante e do importador, pela reparação dos danos causados ao consumidor por vícios de qualidade decorrentes de seus produtos que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam:

“
Art. 12. O fabricante, o produtor,o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstânciasrelevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

§ 2o O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
”

Já o art. 18, §1o, II, do CDC dispõe que:

“
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente,da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária,respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

(...)

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
”

Conforme se extrai da sentença recorrida, as fotografias juntadas pela ré/apelante Serilon, foram inicialmente anexadas pelo autor na primeira ação por ele intentada perante o Juizado Especial Cível – extinta sem resolução do mérito pela incompatibilidade da causa com o procedimento adotado. As referidas imagens permitem constatar que, de fato, o autor/apelado precisou adotar meios alternativos (i.e. utilização de ferro de passar) para desenvolver a atividade que inicialmente iria ser realizada com o produto danificado. Ainda que as fotografias sejam o único meio de prova encontrado pelo autor/apelado para provar a existência do defeito do produto adquirido, o mero fato de ter fotografado a situação por ele vivenciada diante do ocorrido, traduz o seu fiel intuito de mostrar, de qualquer forma e desesperadamente, a existência do defeito, merecendo seja reconhecido o cumprimento do disposto no art. 373, I, do CPC.

Por outro lado, a ré/apelante apenas reinsiste que não há prova do alegado vício do produto e, consequentemente, do cometimento de ato ilícito capaz de justificar a sua condenação ao pagamento de indenização pelos prejuízos sofridos pelo autor, mas, ao invés de produzir provas e contraprovas que pudessem realmente conferir respaldo à isenção de sua responsabilidade, preferiu permanecer, durante toda a instrução processual, na cômoda posição de nada positivar nos autos.

Ora, além da ré/apelante ter deixado de anexar qualquer documento de cunho probatório nos autos, quando intimada para especificar as provas que pretendia produzir, também optou por se manter inerte (cf. Id. no 92563955), e por isso, não há mínimo fiapo de sustentação probatória capaz de convencer que houve alguma circunstância apta e contundente a afastar a sua responsabilidade; ademais, se existia alguma dúvida acerca da existência do defeito, que a ré/apelante, então, pleiteasse a produção de prova pericial do produto, o que não foi suscitado; ou, se realmente respondeu à reclamação do autor lhe dando orientações acerca do produto, que, então, anexasse aos autos prova da tal comunicação.

Ao revés de tudo isso, a ré/apelante trouxe contrapontos desnecessários ao deslinde do imbróglio, uma hora dizendo que respondeu à reclamação e outra que a reclamação não foi realizada na data apontada pelo autor (?), como se tal fato fosse suficiente para que o defeito inexistisse, e se existindo, o que por si só já é contraditório, que ela cuidou de fornecer toda a atenção necessária à reclamação do autor/apelado. Assim, resta evidente que a ré/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC, II, art. 373), principalmente à luz da inversão do ônus da prova (CDC art. 6o, VIII).

Quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a ré/apelante discorre
mui
genericamente sobre a falta de demonstração dos prejuízos efetivamente suportados pelo autor/apelado, no entanto, não se pode relegar que a hipótese dos autos obviamente causou verdadeiro sentimento de desrespeito e sensação de impotência ao autor, já que, além de adquirir um produto defeituoso, também não obteve êxito, por tempo considerável, em encontrar uma solução amigável com requerida para que o problema fosse resolvido, razão pela qual admito que, diante da particularidade do caso e de todas as nuances que circundam a controvérsia, é devida a indenização por danos morais, cujo valor indenizatório foi fixado em patamar razoável e não foi objeto de insurgência recursal.

Quanto ao ônus sucumbencial, o autor/apelado lastreou a ação com pedido de “
restituição de R$ 1.750,00, condizente com o valor pago pelo produto defeituoso (1); indenização de R$ 20.000,00, a título de danos morais (2) e indenização de R$ 30.000.00, a título de danos materiais por lucros cessantes (3)
” (cf. Id. no 92563464); o MM. Juiz rejeitou apenas o pedido de indenização por danos materiais, julgando todos os demais procedentes, daí porque determinou o rateio equânime do ônus sucumbencial.

Cabe lembrar que a Súmula no 326 do STJ é bem clara ao dispor que “
na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”, merecendo, pois, seja mantida a fixação da sucumbência na forma como estipulada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022